Tribunal: TJDFT
Processo: 0720695-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CLONAGEM DE CHIP. ACESSO À INFORMAÇÃO. OPERAÇÕES FINANCEIRAS REALIZADAS NO PERÍODO. FATO DO SERVIÇO. OPE LEGIS. DECISÃO MANTIDA.
1.O artigo 14, parágrafo terceiro, do Código de Defesa do Consumidor, estabelece caber ao fornecedor de serviços a prova quanto à inexistência de defeito na prestação do serviço, bem como em relação à culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
2.Quando se tratar da responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço (artigos 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor), a inversão do ônus da prova decorre da lei (ope legis), não se aplicando os requisitos previstos artigo 6o, VIII, do mesmo diploma. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
3.A clonagem do chip de celular com a utilização dos dados por terceiros para realização de movimentação financeira configura fato do serviço, porquanto coloca em risco a segurança do consumidor e de terceiros.
4.Agravo de instrumento conhecido, mas desprovido. Agravo interno prejudicado.